Tribunal: TJSP
Processo: 3007222-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer - Tratamento médico – Paciente portadora de "anemia crônica" - Pedido de dispensação gratuita de exame médico – Sistema Único de Saúde (SUS) que é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, razão pela qual também compete ao Estado de São Paulo a disponibilização do tratamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer - Tratamento médico – Paciente portadora de "anemia crônica" - Pedido de dispensação gratuita de exame médico – Sistema Único de Saúde (SUS) que é financiado com recursos da seguridade social, da União, dos Estados Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, razão pela qual também compete ao Estado de São Paulo a disponibilização do tratamento postulado - Possibilidade de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido amplo) – Responsabilidade solidária dos entes federados na distribuição de medicamentos em geral para pessoas de parcos recursos - Competência administrativa comum a todos os entes políticos (artigos 23, inciso II, 30, incisos I e VII, 195, caput e 200, todos da Constituição Federal) – Tutela provisória deferida – Exame médico já realizado, por força de sequestro judicial 'on line' – Exclusão da multa em tela - Decisão reformada, em parte apenas.
2. Recurso provido, em parte.